Tribunal: TJES
Processo: 5001089-37.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001089-37.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATEUS SOUZA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM MAJORADOS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FALSA IDENTIDADE.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE. MOROSIDADE POR CULPA DA COMPLEXIDADE DO FEITO. DILAÇÃO JUSTIFICADA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUTOS CONCLUSOS PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA.
ORDEM DENEGADA.

1. O prazo legal para a conclusão de processo de réu preso não pode ser resultado da simples somatória dos lapsos para a realização de todos os atos previstos na lei, mas deve se adequar à complexidade da causa.

2. Não se acolhe alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se a instrução criminal já se encerrou, encontrando-se os autos aguardando conclusão para prolação de sentença.

3.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001089-37.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATEUS SOUZA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATEUS SOUZA DOS SANTOS
, preso preventivamente e denunciado pela suposta
prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico majorados
(art. 33,
caput,
e art. 35,
caput,
c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/06),
como também pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 12 da Lei 10.826/03)
e falsa identidade
(art. 307, CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES.

Sustentam as impetrantes, em apertada síntese, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, considerando que o paciente se encontra acautelado há mais de 01 (um) ano e 09 (nove) meses, sem que haja previsão para prolação de sentença, “
encontrando-se os autos parados em cartório, sequer estando conclusos em gabinete
”.

Pugnam, assim, pela concessão definitiva da ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade e, subsidiariamente, pleiteiam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Contextualizando os fatos,
narra a

denúncia, em síntese que, no dia 28 de abril de 2022, em um imóvel situado à Rua Dom Pedro I, São Sebastião, e em uma propriedade rural, situada ao Córrego Santa Rita, Zona Rural, ambos, naquele município de Rio Bananal/ES, o paciente, e outros 04 (quatro) corréus, foram surpreendidos por policiais civis, porquanto adquiriram, transportavam, traziam consigo e mantinham em depósito, para fins de comércio,
15 (quinze) papelotes de cocaína, 10 (dez) buchas de maconha, e 48 (quarenta e oito) pedras de crack
. Além disso, foram apreendidas, ainda,
01 (uma) balança de precisão, R$ 272,00 (duzentos e setenta e dois reais) em espécie, 01 (um) automóvel, o qual era utilizado para traficância, bem como 03 (três) revólveres calibre .38, e 33 (trinta e três) munições do mesmo calibre
.

Infere-se, ainda, que o paciente forneceu, nome falso a guarnição policial, vez que estava sob investigação, por participação no tráfico de drogas.

A tese de
excesso de prazo, em virtude da manutenção da custódia cautelar do paciente,
não merece prosperar.

Isso porque, o período para encerramento do processo, não depende de mera soma aritmética, devendo ser feita uma análise geral do caso, de acordo com as circunstâncias especiais de cada situação, complexidade, atuação das partes, etc.

Nesses termos, existem, na hipótese em apreço, aspectos relevantes que não podem ser desconsiderados, como a pluralidade de agentes (
5 réus, dentre eles, o paciente
), crimes a serem apurados, advogados distintos, pedidos de revogação da prisão preventiva, além da própria impetração do presente
habeas corpus,
por exemplo, a revelar complexidade.

De todo modo, ainda que não houvessem as mencionadas circunstâncias, o feito já se encontra com a instrução encerrada, pois, de acordo com os esclarecimentos prestados pela autoridade coatora (id. 7817268), os autos aguardam conclusão para proferimento de sentença, incidindo ao caso, a súmula 52 do STJ.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.